Tribunal: TJMT
Processo: 1014515-36.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014515-36.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra empresa devedora, no valor de R$ 2.339,57, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O ente municipal alega que sua legislação complementar estabelece limite inferior ao nacional para ajuizamento de execuções fiscais, e que a tese do STF não fixou parâmetro único de “baixo valor”, devendo ser reconhecida sua autonomia legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal que fixa limite inferior ao previsto nacionalmente pode afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF; (ii) verificar se a inércia do Município quanto às providências exigidas para o prosseguimento da execução fiscal autoriza sua extinção por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia legislativa dos entes federativos é reconhecida, mas não afasta a exigência do cumprimento das providências mínimas fixadas pelo STF no Tema 1.184, aplicável inclusive às execuções fiscais em curso antes de seu julgamento.

4.

A tese fixada no Tema 1.184 exige, para o prosseguimento de execuções fiscais, a comprovação da tentativa de conciliação, da adoção de soluções administrativas ou do protesto da dívida ativa, conforme reiterado pela Resolução CNJ nº 547/2024.

5.

O Município foi intimado para adotar tais medidas em prazo de 90 dias, mas permaneceu inerte, não comprovando nenhuma providência que justificasse o prosseguimento da demanda.

6.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir está alinhada com o princípio da eficiência administrativa e com os precedentes jurisprudenciais do próprio tribunal, sendo irrelevante, no caso concreto, o fato de o valor executado superar o parâmetro municipal.

7.

O regime de transição previsto no Tema 1.184 foi respeitado, tendo o Município perdido a oportunidade de utilizá-lo em razão de sua inércia, não sendo possível reabrir indefinidamente o debate em prejuízo da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF aplica-se a execuções fiscais em curso, exigindo do ente federado a adoção de providências mínimas como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da dívida ativa.

2.

A inércia da Fazenda Pública em comprovar o cumprimento dessas medidas, mesmo após ser intimada, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

3.

A legislação municipal que fixa limite inferior para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância da jurisprudência vinculante do STF e das diretrizes do CNJ.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 18; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Recorrente alega que a decisão combatida desconsiderou a autonomia legislativa do ente federado, a qual encontra amparo no artigo 18 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Defende que, ao editar a Lei Complementar Municipal n.º 493, o Município exerceu legitimamente sua competência legislativa ao estabelecer como valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal o montante correspondente a 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, valor este que deve prevalecer sobre o parâmetro nacional de R$ 10.000,00, previsto na Resolução do CNJ.

Sustenta que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não estabeleceu valor absoluto de “baixo valor” aplicável uniformemente a todos os entes federativos, tendo, ao contrário, reconhecido a competência de cada ente para legislar sobre o tema.

Defende que deve ser realizado o distinguishing no caso concreto, porquanto o valor da execução supera o limite estabelecido na legislação municipal, tornando inaplicável o precedente firmado no Tema 1.184.

Acrescenta que a Resolução n.º 547/2024 do CNJ, ao estabelecer diretrizes para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, previu expressamente a necessidade de observância de medidas prévias e de um regime de transição, o que não teria sido observado no presente caso.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja dado provimento ao Apelo, reconhecendo-se a nulidade da sentença prolatada pelo juízo singular, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento do feito.

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor de
Objetiva Engenharia e Construções Ltda
, com base na certidão de Dívida Ativa n. 661/2020, objeto do feito, tem valor de R$ 2.339,57 (dois mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“ [...] Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Município de Rondonópolis, objetivando o recebimento dos valores descritos na exordial, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim,
DETERMINO
a suspensão do feito, pelo
prazo 90 (noventa) dias
, nos termos da tese firmada no Tema 1184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

Com o decurso do prazo suspensivo, sem adoção das medidas indispensáveis para o
ajuizamento
e
prosseguimento
das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF,
VOLTEM
os autos conclusos para sentença de extinção. [...]”.

Foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, para o cumprimento do despacho.

A Exceção de Pré-executividade oposta foi acolhida pelo juízo, ocasião em que a execução fiscal foi extinta, com base no Tema 1.184 do STF.

O Município, contudo, não comprovou as providencias necessárias para o prosseguimento do feito e, a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Apelado, foi acolhida pelo juízo, ocasião em que a execução fiscal foi extinta, com base no Tema 1.184 do STF.

Do
decisum
, o Exequente aviou Recurso de Apelação Cível, que foi, monocraticamente, desprovido.

Conforme consignado na decisão combatida, a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2020, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

No julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição, permitindo aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, nada comprovou nos autos., com relação às medidas necessárias para o prosseguimento do feito.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão da municipalidade quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Município não comprovou o protesto do débito em comento e não demonstrou a tentativa de conciliação, o que inviabiliza o prosseguimento da ação, nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e pela regulamentação administrativa aplicável.

Ressalte-se que a atividade jurisdicional deve observar os princípios da estabilidade, da segurança jurídica e da preclusão, não podendo ser indefinidamente reaberta em razão da inércia de uma das partes, especialmente quando se trata de ente público regularmente representado por Procuradoria estruturada e com pleno acesso ao sistema eletrônico.

Portanto, sem maiores delongas, não há motivo para a reforma da decisão recorrida, razão pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025